Tribunal: TJES
Processo: 5001159-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Liberdade Provisória; Suspeição
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001159-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo Interno no
Habeas Corpus
Criminal
interposto
por
RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
,
irresignado com os termos da Decisão Monocrática proferida pela Excelentíssima
Des. Elisabeth Lordes
, que não concedeu a medida liminar em seu favor.

Em
suas razões, quer a d. Defesa que seja reconhecida a nulidade dos atos praticados em decorrência da autodeclaração de
suspeição da
M
agistrada
de piso
, e se dê fim ao s
uposto
constrangimento ilegal.

C
ontrarrazões
da d. Procuradoria de Justiça, p
ara que seja c
onhecido e improvido o presente Agravo, mantendo-se inalterada a Decisão Monocrática de 2º Grau.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Agravo Interno no
Habeas Corpus
Criminal
interposto
por
RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
,
irresignado com os termos da Decisão Monocrática proferida pela Excelentíssima
Des. Elisabeth Lordes
, que não concedeu a medida liminar em seu favor.

Em
suas razões, quer a d. Defesa que seja reconhecida a nulidade dos atos praticados em decorrência da autodeclaração de
suspeição da
M
agistrada
de piso
, e se dê fim ao s
uposto
constrangimento ilegal.

C
ontrarrazões
da d. Procuradoria de Justiça, p
ara que seja c
onhecido e improvido o presente Agravo, mantendo-se inalterada a Decisão Monocrática de 2º Grau.

Analisando detidamente os termos, tenho que o presente Agravo Interno não merece prosperar.

Primeiramente, alega a d. Defesa que, ao contrário do que fora decidido pela Excelentíssima Desembargadora
Elisabeth Lordes
, em sede de liminar, o entendimento prelecionado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Corte tem levado em conta a
quantidade de delitos
,
a natureza dos delitos praticados
e a
quantidade de réus
para determinar a constatação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Entretanto, ao contrário do que manifestado pela Defesa, perfilho o entendimento de que
e "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo para o julgamento do recurso, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal" (STJ, HC 466.466/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).

No caso em comento, consoante já decidido anteriormente:

V
erifica-se pelo andamento processual que a denúncia foi recebida em 28
de fevereiro de
2019, sendo na mesma data decretada a prisão preventiva dos réus. Contudo, o paciente somente foi preso em 18
de maio de
2020, sendo determinada a sua citação em 28
de maio de
2021 e designada audiência de instrução e julgamento para 03 d
e maio de
2022.
Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além do mais a audiência de instrução e julgamento será realizada em maio deste ano.

Ai
nda assim
, quanto
a
quantidade
e

a
natureza
dos delitos, bem como
a
o número
de réus,
impera destacar que
os fatos são graves. Em análise aos documentos acostados, o paciente é investigado por integrar
um
grande esquema de tráfico de drogas,
razão pela qual, inclusive, teria ceifado a vida da vítima, de forma que tal gravidade não pode ser negligenciada.

Adiante, n
o que concerne às alegações de que todos os atos decisórios da Magistrada
de piso
devem ser anulados, tendo em vista o
suposto
constrangimento ilegal,
noto, assim como a decisão anterior, que a d. Defesa não junta os fundamentos necessários para sua análise, eis que pertencentes ao processo n° 0008887-34.2021.8.08.0035, com fundamento a fls. 599/600.

Portanto, não tendo o
A
gravante apresentado qualquer novo elemento suficiente à modificação das razões contidas na Decisão recorrida, entendo que merece ser mantida, cumprindo destacar que, consoante firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de agravo interno”
(
STJ,
AgRg no AREsp 324.755/DF, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a Decisão Monocrática proferida pela E. Relatora Des. Elisabeth Lordes.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUSPEIÇÃO
.
EXCESSO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO
.

1.
"
A
aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo para o julgamento do recurso, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal" (STJ, HC 466.466/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).

2.
“
E
ventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de agravo interno”
(
STJ,
AgRg no AREsp 324.755/DF, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

3
.
Recurso conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados,
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS

CRIMINAL
e

NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.